Tribunal: TJDFT
Processo: 0004259-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. DANO MORAL. PEDIDO. CABIMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência contra a mulher, na forma da lei específica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de convicção, como a confissão.
2. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Com relação ao dano moral propriamente dito, nos casos de violência doméstica e familiar, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da 3a Seção, decidiu o tema no 983, fixando a tese de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
4. A consumação do dano moral opera-se com o cometimento do delito em situação de violência doméstica (dano in re ipsa). Ou seja, para efeitos de indenização por danos morais, o dissabor da vítima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal em si praticado pelo réu.
5. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério científico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vítima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante indenizatório seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo efetivamente experimentado.
6. Apelação conhecida e desprovida.